Tribunal: TJDFT
Processo: 0000096-88.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000096-88.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALZIRA MURARA MATTHIAS, ASTROGILDA DUARTE TEIXEIRA, ELZA ARAUJO DE SOUSA, FERNANDO NORMALHO MILLIONS, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, JOSE TARCISIO PONTE, LUCIA FERREIRA DE LIMA, MARIA ZILDA DE SOUSA, MILRA SILVA SITARO, ODETE MARTINS DE SOUZA E SILVA, JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, em especial, os documentos IDs 24906032 e 24906035, observa-se que MARIA ZILDA DE SOUZA, portadora do CPF: 086.956.871-04 (ID 8064505 - Pág. 4), é a verdadeira credora deste precatório, e não MARIA ZILDA DE SOUZA, portadora do CPF: 248.263.321-49 e quem recebeu a parcela superpreferencial conforme requerimento, decisão, cálculos e alvará ID 8064505 - Pág. 72/73, 76/77, 83 e 84. Dessa forma, é patente que o pagamento da superpreferência a MARIA ZILDA DE SOUZA, portadora do CPF: 248.263.321-49, foi indevido. Assim, diante da necessidade de resguardar os direitos da verdadeira beneficiária do presente precatório, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os cálculos de atualização do valor devido à credora MARIA ZILDA DE SOUZA, portadora do CPF: 086.956.871-04, sem qualquer desconto referente à parcela superpreferencial paga a sua homônima. Ademais, ressalto que, de acordo com entendimento do STJ, o ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente no âmbito de precatório deve ser buscado pelas vias ordinárias. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. LEVANTAMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o levantamento do precatório prejudica o mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a expedição de ofício complementar para a satisfação integral da quantia devida, ressalvando-se o direito de o ente público buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente pelas vias ordinárias. 2. Consoante documentação de e-STJ, fls. 419-433, a parte recorrida demonstrou que realizou o levantamento da quantia depositada, o que acarreta a perda de objeto da ação mandamental. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 44.959/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) Após a juntada dos cálculos, encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir a planilha. Em seguida, façam os autos conclusos. 2. Sem prejuízo, deixo registrado que: a) os credores ASTROGILDA DUARTE TEIXEIRA, ELZA ARAUJO DE SOUSA, FERNANDO NORMALHO MILLIONS, JOSE TARCISIO PONTE, LUCIA FERREIRA DE LIMA, MILRA SILVA SITARO, ODETE MARTINS DE SOUZA E SILVA e JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES ou seus sucessores já levantaram seus créditos (Alvarás ID 8064505 - Pág. 211 e ID 8064506 - Pág. 42/46); b) ainda está pendente a habilitação dos sucessores da credora ALZIRA MURARA MATTHIAS (certidões para fins de inventário ID 8064505 – Pág. 140, ID 8064506 – Pág. 47, ID 12519830 e ID 12520429, retiradas por CARLOS EDUARDO MATTHIAS); c) o credor FRANCISCO FERNANDES DA SILVA não fez jus a levantamento de crédito, por ter realizado cessão a maior; e d) RR CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 37.984.838/0001-77), cessionária do credor FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, ainda não levantou seu crédito (conta caucionada ID 8064505 - Pág. 247/249). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios